Tribunal: TJES
Processo: 5010444-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REJEITADA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA DECLARADA E GASTOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Breno Serafim Pinheiro visando à reforma da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento. O agravante sustenta a suficiência da declaração de hipossuficiência e a incompatibilidade da renda mensal com os custos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça com base nos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade fora rejeitada, pois, embora sintética, a peça recursal demonstra inconformismo específico com os fundamentos centrais da decisão agravada, afastando vício formal.

A jurisprudência admite a presunção relativa da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, cabendo a superação diante de prova em contrário.

A documentação complementar apresentada pelo agravante revelou expressiva incompatibilidade entre a renda mensal declarada (R$ 2.052,00) e os gastos mensais efetivamente demonstrados (R$ 21.098,28), sem qualquer justificativa plausível quanto à origem dos recursos utilizados.

A ausência de comprovação de auxílio de terceiros, extratos bancários, doações ou qualquer outro elemento idôneo impõe o afastamento da presunção de insuficiência.

A contratação de advogado particular, isoladamente, não obsta a concessão do benefício, conforme § 4º do art. 99 do CPC, mas, no caso, soma-se aos demais indícios de capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

O recurso limita-se a reiterar argumentos anteriormente afastados sem apresentação de prova nova ou fundamento jurídico capaz de infirmar os elementos que embasaram a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada por prova em contrário que revele padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência.

A ausência de dialeticidade não se configura quando o agravante manifesta inconformismo específico com os fundamentos da decisão agravada.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, mas, associada a outros elementos, pode reforçar a evidência de capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil; item 1 do § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil; item 1 do caput do art. 98 do Código de Processo Civil; item 1 do § 1º do art. 101 do Código de Processo Civil; item 1 do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009384-97.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 19.04.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0002362-32.2017.8.08.0017, rel. Des. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 24.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010444-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRENO SERAFIM PINHEIRO

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REJEITADA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA DECLARADA E GASTOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Breno Serafim Pinheiro visando à reforma da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento. O agravante sustenta a suficiência da declaração de hipossuficiência e a incompatibilidade da renda mensal com os custos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça com base nos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade fora rejeitada, pois, embora sintética, a peça recursal demonstra inconformismo específico com os fundamentos centrais da decisão agravada, afastando vício formal.

A jurisprudência admite a presunção relativa da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, cabendo a superação diante de prova em contrário.

A documentação complementar apresentada pelo agravante revelou expressiva incompatibilidade entre a renda mensal declarada (R$ 2.052,00) e os gastos mensais efetivamente demonstrados (R$ 21.098,28), sem qualquer justificativa plausível quanto à origem dos recursos utilizados.

A ausência de comprovação de auxílio de terceiros, extratos bancários, doações ou qualquer outro elemento idôneo impõe o afastamento da presunção de insuficiência.

A contratação de advogado particular, isoladamente, não obsta a concessão do benefício, conforme § 4º do art. 99 do CPC, mas, no caso, soma-se aos demais indícios de capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

O recurso se limita a reiterar argumentos anteriormente afastados sem apresentação de prova nova ou fundamento jurídico capaz de infirmar os elementos que embasaram a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada por prova em contrário que revele padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência.

A ausência de dialeticidade não se configura quando o agravante manifesta inconformismo específico com os fundamentos da decisão agravada.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, mas, associada a outros elementos, pode reforçar a evidência de capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil; item 1 do § 4º do art. 99 do Código de Processo Civil; item 1 do caput do art. 98 do Código de Processo Civil; item 1 do § 1º do art. 101 do Código de Processo Civil; item 1 do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009384-97.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 19.04.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0002362-32.2017.8.08.0017, rel. Des. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar de dialeticidade e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA. 1. Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
3. Restando claro nos autos que o juiz a quo não oportunizou às partes a produção de provas e julgou antecipadamente a lide em desfavor dos apelantes, afirmando que não teriam se desincumbido do ônus probatório, fica evidente o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 24/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0002362-32.2017.8.08.0017 Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Na hipótese, ainda que a insurgência não traga novos elementos probatórios, observa-se que o agravante renova a argumentação relacionada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e contesta, ainda que de forma sintética, o juízo de incompatibilidade entre sua renda e os gastos apurados.

Assim, a peça recursal, embora limitada, demonstra inconformismo específico com os fundamentos centrais da decisão, o que afasta o vício formal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

A irresignação se dirige especificamente à decisão proferida pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, nos seguintes termos:

[...] Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BRENO SERAFIM PINHEIRO contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, no bojo da ação de reintegração de posse tombada sob o n.º 5003970-74.2023.8.08.0047, ajuizada em desfavor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., aqui Agravada, indeferiu o pedido liminar deduzido pela parte requerente, ora Agravante (id 29354617 do processo referência).

Opostos embargos de declaração contra o aludido pronunciamento, sobreveio aos autos decisão integrativa pela qual o douto Juízo da causa (i) ratificou a sua compreensão a respeito da tutela de urgência vindicada na exordial e, em seguida, (ii) indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo Agravante (id 30242466 do processo referência).

Irresignado, aduz o Agravante, em sede prefacial de suas razões (id 5954533), fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, pois é autônomo, trabalhando, sem vínculo de emprego formal desde 2021, com serviços de retroescavadeira, o que lhe proporciona renda média mensal de R$ 2.052,00 (dois mil e cinquenta e dois reais), “estando isento do imposto de renda, motivo pelo qual não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo próprio e familiar” (id 5954533, fls. 02).

Tal alegação foi, no entanto, expressamente impugnada nas contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 7322706, sobrevindo ao id 8024534 petição em que o Agravante promove, voluntariamente, “a comprovação complementar da gratuidade”.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101, caput, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça em grau recursal (artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil).

Fixada essa premissa, sabe-se que o atual Código de Processo Civil vincula o direito à gratuidade à insuficiência de recursos, a teor do caput do seu artigo 98, cuja redação é a seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O artigo 99 do diploma processual, por sua vez, traz as seguintes previsões:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo, pois, ser vencida com a prova dos autos, e (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que efetivamente não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do feito.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

Na origem, o douto Juízo a quo indeferiu o pleito à gratuidade sob o argumento de que “a parte autora demonstra plena capacidade econômica para arcar com os custos do processo, notadamente se observado que: i) o valor da pretensão, nesta fase inicial, se resume ao pagamento de custas processuais em percentual de 1,5% do valor da causa – observado o valor mínimo, que pode, em tese, ser parcelado, caso haja necessidade pela requerente; ii) possui movimentação financeira relevante em suas contas bancárias, de modo que a renda do autor não se resume àquela tributável declarada para fins de IRPF; iii) afirma ter condições para dispender com benfeitorias valores vultosos, conforme consta no Id n.º 28652714; iv) intimada, sequer apresentou a documentação necessária para indicar risco à sua manutenção digna, em caso de pagamento dos custos processuais” (id 30242466 do processo referência).

Nesta seara recursal, o Agravante não apresentou nenhum documento novo capaz de contrariar as razões de tal convencimento; pelo contrário, a intentada “comprovação complementar” do seu alegado direito apenas evidenciou flagrante incompatibilidade entre a sua renda mensal declarada, no importe de R$ 2.052,00 (dois mil e cinquenta e dois reais), e o total de seus gastos no mesmo período, apurado em R$ 21.098,28 (vinte um mil, noventa e oito reais e vinte e oito centavos) (id 8024534), o que sugere ocultação de patrimônio capaz de infirmar a presunção relativa que milita em prol de sua declaração de hipossuficiência, “medida que se impõe para coibir a tentativa de abuso, sob pena de banalizar e deturpar o escopo do benefício” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009384- 97.2023.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.04.2024).

Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade formulado nesta segunda instância.

Intime-se o Agravante para que tome ciência desta decisão e para que, na forma do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, renovese a conclusão dos autos. [...]

Segundo se depreende,
Breno Serafim Pinheiro
exerce atividade autônoma desde 2021, como operador de retroescavadeira, com renda média mensal de R$ 2.052,00.

Tal informação fora inicialmente acompanhada de declaração de hipossuficiência, nos moldes do §3º do art. 99 do CPC, com a expectativa de concessão automática da gratuidade de justiça.

No entanto, a agravada,
S
uzano
P
apel e
C
elulose
S.A
.,fez por apresentar impugnação formal, sustentando a inexistência dos pressupostos legais para o deferimento da benesse, a ensejar nova manifestação do agravante com o intuito de complementar a prova da alegada insuficiência de recursos.

A documentação complementar apresentada, entretanto, revela circunstância diametralmente oposta à narrada inicialmente.

De fato, comprovado que, no mesmo período em que alegava perceber apenas R$ 2.052,00, a realização de gastos mensais na ordem de R$ 21.098,28, conforme registrado no Id. 8024534.

Referida disparidade não fora acompanhada de qualquer justificativa plausível ou documentação idônea que pudesse elucidar a origem dos valores dispendidos.

Ao revés, não há extratos bancários, comprovantes de doações, ajudas de terceiros ou qualquer outro elemento de prova que pudesse demonstrar a veracidade da condição de insuficiência financeira.

Como é cediço, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, como explicitado no AgInt no REsp 2.035.518/MT, rel. Min. Raul Araújo.

No caso, os elementos colacionados aos autos infirmam de modo cabal a presunção de insuficiência,
revelando conduta que, no mínimo, sugere tentativa de ocultação patrimonial ou omissão de informações relevantes
.

Importante destacar que o juízo de origem já havia indeferido o pedido de gratuidade, fundamentando a decisão na existência de movimentações financeiras relevantes em contas bancárias, incompatíveis com a declaração de rendimentos.

Além disso, destacara que o agravante possuía capacidade para arcar com valores vultosos relativos a benfeitorias, conforme documentos constantes no Id. 28652714 e, mesmo intimado, deixara de apresentar documentação hábil a indicar risco à manutenção digna, caso arcasse com os custos do processo.

Sem embargo, o recorrente, em agravo interno, limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já afastados pela decisão monocrática, sem apresentar qualquer prova nova ou argumento jurídico apto a infirmar o entendimento consolidado.

Registre-se, ainda, que o argumento de que a contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade é tecnicamente correta, conforme dispõe o §4º do art. 99 do CPC; contudo, no presente caso, tal aspecto adiciona a outros fatores probatórios que, em conjunto, afastam a presunção legal de insuficiência e revelam padrão de vida incompatível com o alegado.

Com efeito, a tentativa de reduzir a análise ao aspecto formal da declaração de hipossuficiência ignora a dinâmica processual orientada pelo princípio da boa-fé objetiva e pela vedação ao abuso de direito, sobretudo quando o benefício pleiteado transfere à coletividade os encargos da tramitação judicial.

Logo, a ausência de qualquer justificativa minimamente plausível para o volume de gastos declarados impõe o reconhecimento da incompatibilidade entre os dados fornecidos e a realidade financeira efetivamente demonstrada.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão presencial 26/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões